Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REJEIÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO NO SIGGO/DF.
1. A inexistência de elementos que evidenciem o transcurso do prazo prescricional está correlacionada à falta de constituição do crédito, que não corre enquanto tramita o processo para reconhecimento da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932.
2. Será instaurada a tomada de contas especial e registradas as causas da rejeição de contas no SIGGO (Sistema Integral de Gestão Governamental) quando exaurida a fase recursal e descumprida a obrigação de devolver os recursos, conforme o art. 71, § 4o, do Decreto 37.843/2016.
3. Recurso não provido.